Tribunal: TJSP
Processo: 1500323-12.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta evidenciados a partir das circunstâncias fáticas, não podendo se cogitar na existência de erro sobre a ilicitude do fato, ou de erro evitável – Manutenção da condenação – Pena, regime e substituição bem dosados – Recurso

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta evidenciados a partir das circunstâncias fáticas, não podendo se cogitar na existência de erro sobre a ilicitude do fato, ou de erro evitável – Manutenção da condenação – Pena, regime e substituição bem dosados – Recurso improvido (voto no 43510).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500323-12.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500323-12.2019.8.26.0180 -Voto no 43510
2
VOTO No: 43510
APEL No: 1500323-12.2019.8.26.0180
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
APTE...: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
USO DE DOCUMENTO FALSO
Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do
delito
Tipicidade, ilicitude e culpabilidade da conduta
evidenciados a partir das circunstâncias fáticas, não podendo se
cogitar na existência de erro sobre a ilicitude do fato, ou de erro
evitável
Manutenção da condenação
Pena, regime e
substituição bem dosados Recurso improvido (voto no 43510).
A r. sentença de fls. 173/179, com
relatório adotado, julgou parcialmente procedente a
ação penal para condenar PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
PEREIRA ao cumprimento da pena corporal de 02 anos
de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de
10 dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo
304 do Código Penal, substituída a corporal por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da
condenação, e prestação pecuniária no importe de um
salário mínimo, concedido o recurso em liberdade.
Recorre
o
réu,
postulando
pela
absolvição, diante da existência de erro sobre a
ilicitude do fato, eis que o acusado pensava ser
lícito
o
que,
na
verdade,
era
ilícito;
subsidiariamente, requer seja reconhecido o erro de
tipo evitável, previsto no art. 21, caput e §ún., do
CP, reduzindo-se as penas aplicadas (fls. 181/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500323-12.2019.8.26.0180 -Voto no 43510
3
Recurso
processado
e
respondido,
manifestando-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, por seu desprovimento (fls. 190/195 e
205/211).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O réu foi denunciado e condenado porque
no dia 09 de maio de 2019, por volta das 17 h39, na
Estrada José Rui de Lima Azevedo, comarca de
Espírito Santo do Pinhal, fez uso de documento
público falsificado, qual seja, uma CNH falsificada.
Segundo o apurado, em data incerta,
porém em meados do ano de 2015 até o início de 2016,
Paulo encomendou de indivíduo não identificado uma
carteira nacional de habilitação falsa, adquirindo
tal documento sem que fossem realizados os trâmites
legais e regulamentares para a aquisição de uma CNH.
Para tanto, concorrendo para a falsificação do
documento citado, Paulo forneceu ao falsificador
cópia de seus documentos pessoais, especialmente uma
foto 3X4 viabilizando, assim, a confecção da CNH
e, conforme combinado, recebeu de tal indivíduo uma
carteira nacional de habilitação falsa, com a sua
fotografia, porém com dados de terceiro (Caio César
Salino), mesmo não tendo se submetido a nenhum dos
exames necessários para a expedição do aludido
documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500323-12.2019.8.26.0180 -Voto no 43510
4
Em 09 de maio de 2019, policiais
militares realizavam ação fiscalizadora de trânsito
quando deliberaram por abordar o veículo VW/Parati
que era conduzido pelo acusado. Na oportunidade, o
réu apresentou como documento de identificação uma
CNH em nome de Caio César Salino, porém contendo a
fotografia de Paulo no campo correspondente.
Na ocasião, os policiais notaram que a
fotografia da CNH apresentada estava colada, aparentando corresponder a documento de outro
condutor, razão pela qual os agentes da lei
solicitaram a entrega do RG do réu, verificando-se
que os dados deste documento não correspondiam com
os da CNH, embora a fotografia aposta fosse a de
Paulo.
Diante
disso,
o
documento
foi
apreendido e encaminhado à análise, constatando-se
que o espelho (base material) da CNH era verdadeiro,
porém continha a falsidade mencionada, conforme
apontou o laudo da perícia técnica, ao concluir que
“a fotografia 3x4 apresentava vestígios de papel
colorido aderido ao seu verso, tornando-se lícita a
presunção de que esta fotografia encontrava-se
'colada' no documento em questão”
Respeitado
o
esforço
da
combativa
defesa, não é caso de absolvição.
A materialidade restou comprovada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500323-12.2019.8.26.0180 -Voto no 43510
5
meio da portaria (fls. 02), do auto de exibição e
apreensão (fls. 03), do boletim de ocorrência (fls.
04/06), e do laudo documentoscópico (fls. 09/14).
A autoria, por sua vez, se delineia a
partir da prova oral.
O réu, em fase administrativa, relatou
ter adquirido o documento de um indivíduo chamado
Francisco no final do ano de 2015, pelo importe de
R$ 2.500,00, tendo fornecido a ele uma fotografia
sua 3x4, além do seu número de RG e CPF, aventando
que apenas por ocasião da abordagem, ocorrida em
maio de 2019, constatou que no referido documento
constava o nome e dados pessoais de terceira pessoa,
apesar de ter sido colocada uma fotografia sua na
CNH comprada (fls. 06).
Em juízo, afirmou ter conhecido um
indivíduo, na cidade de Poços de Caldas, que
confeccionava documentos falsificados. Assim, pela
quantia de R$ 2.500,00, entregou a tal sujeito, cujo
nome não se recorda, uma fotografia sua, recebendo
alguns dias depois a CNH falsificada documento que
apresentara aos policiais, quando de sua abordagem
(mídia digital).
O policial militar Ricardo Petarelli
acrescentou que, na data dos fatos, decidiu pela
abordagem de rotina do veículo conduzido pelo
acusado, instante em que Paulo lhe entregou uma CNH,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500323-12.2019.8.26.0180 -Voto no 43510
6
na qual constava a sua fotografia, porém o nome de
César. Analisando com cautela o documento entregue,
constatou que a fotografia do réu havia sido colada
em cima da foto de terceiro; assim, questionou o
acusado acerca do seu verdadeiro nome, instante em
que Paulo titubeou, não respondendo a pergunta.
Momentos depois, no entanto, o réu confessou ter
adquirido o documento falsificado de indivíduo
desconhecido, na cidade de Poços de Caldas (mídia
digital).
Por fim, a testemunha César Salino
afirmou-se surpreso, quando informado que seus dados
pessoais haviam sido utilizados em uma CNH falsa, já
que não se recorda de ter perdido algum documento de
identificação (mídia digital).
Nesses termos, pese a negativa de
conhecimento do acusado acerca da ilicitude da sua
conduta, é evidente que, no cenário probatório
configurado, não há margem para que se cogite de
absolvição: o réu disse ter adquirido a CNH em outro
município, de indivíduo cujo nome não soube indicar,
sem passar por quaisquer dos trâmites necessários
para a aquisição da CNH. Não mencionou ter passado
por provas, testes ou avaliações, tampouco de ter
preenchido formulários de requerimentos em órgãos
públicos, o que é sabido por qualquer um que tenha
interesse em tirar sua carteira de habilitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500323-12.2019.8.26.0180 -Voto no 43510
7
Assim, não há de se cogitar que o
acusado não tivesse conhecimento da ilicitude da sua
conduta; e o fato de que, no documento falsificado,
constavam nomes e dados pessoais de terceira pessoa
confirmam o dolo na conduta do acusado, não podendo
se cogitar em absolvição.
A realização dos exames para a habilitação, ou renovação da carteira, é de
conhecimento geral, exigência essa que ao homem
médio não é dado desconhecer; e o réu não
desconhecia, tanto assim que alegou a compra da
carteira de sujeito desconhecido, que colocara no
documento falsificado a fotografia do réu, porém o
nome de terceira pessoa.
Assim, não prospera o argumento de que
tenha Paulo agido mediante erro sobre a ilicitude,
ou mesmo mediante erro evitável, posto que as
alegadas circunstâncias da aquisição do documento
evidenciam o conhecimento prévio da origem espúria
do documento, como bem menciona o d. Procurador de
Justiça, ao narrar que “impossível imaginar que o
recorrente, desde janeiro de 2016 até maio de 2019,
quando foi parado pela polícia, não percebeu que
andava com CNH confeccionada com sua fotografia,
porém com nome de outra pessoa”
Dessa
forma,
confessando
o
réu
a
apresentação de documento cuja aquisição se por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500323-12.2019.8.26.0180 -Voto no 43510
8
ilícito, sem a realização dos exames exigidos, tem-
se como correta a conclusão albergada pela r.
sentença, restando mantida a condenação de Paulo
como incurso nas sanções do artigo 304 do Código
Penal.
Ausente inconformismo pontual, é de se
ver
que
a
dosimetria
da
reprimenda
foi
criteriosamente dosada no mínimo legal previsto,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos,
assim como o regime prisional aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator